Tribunal: TJMT
Processo: 1016387-22.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016387-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), GUTEMBERG GOMES DORIA MACHADO - CPF: 090.416.884-04 (AGRAVADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROVAÇÃO DA EXCLUSÃO DA SEGURADORA ANTES DO SINISTRO. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DO FEITO QUANTO À AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, em ação de cobrança de indenização securitária, reconhecendo a existencia de vínculo contratual da agravante com o autor na data do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante integrava o contrato de seguro coletivo na data do sinistro, o que justificaria sua manutenção no polo passivo da demanda; e (ii) saber se o indeferimento de expedição de ofícios para obtenção de documentos contratuais caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os documentos acostados aos autos demonstram que, na data do sinistro (27/10/2015), a agravante não integrava o contrato de cosseguro então vigente firmado com a estipulante. O certificado individual de seguro e o contrato de cosseguro indicam apenas a participação das seguradoras MAPFRE VIDA S.A., ALLIANZ SEGUROS S.A. e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S.A.

4.A mera menção à agravante em trechos do contrato entre as seguradoras e a assinatura de seu representante não comprovam vínculo contratual vigente à época do sinistro, sendo insuficientes para justificar sua permanência no polo passivo da demanda.

5.Reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam da agravante, impõe-se a extinção do processo em relação a ela, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

6.Prejudicado o exame da alegação de cerceamento de defesa, bem como do agravo interno

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A exclusão da seguradora do contrato de cosseguro antes da ocorrência do sinistro afasta sua legitimidade passiva para responder pela indenização securitária. 2. A comprovação documental da composição do grupo segurador à época do sinistro é suficiente para extinguir o feito em relação à parte ilegítima, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 3. Prejudica-se o exame das demais alegações recursais quando reconhecida a ilegitimidade passiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.935.852/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Vida e Previdência S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de ação de cobrança de indenização securitária (processo de origem nº 1035697-56.2023.8.11.0041), ajuizada por Gutemberg Gomes Doria Machado, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ora agravante, sob o fundamento de que esta integra a relação contratual estabelecida com o segurado.

Além disso, indeferiu o pedido de expedição de ofícios para a produção de prova documental, pretendida para instrução do feito quanto às condições contratuais da apólice de seguro.

O agravante sustenta que sua exclusão do contrato de seguro coletivo firmado com a Fundação Habitacional do Exército (FHE) ocorreu antes da data do sinistro (27/10/2015), bem como que sua manutenção no polo passivo afronta os princípios da celeridade e da economia processual, exigindo a prática de atos processuais indevidos.

Argumenta, ainda, que o indeferimento da prova documental configura cerceamento de defesa, uma vez que os documentos se encontram sob guarda da estipulante FHE, conforme cláusula contratual específica. Postula, ao final, o provimento integral do recurso com reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e reforma da decisão que indeferiu a prova documental.

Indeferida a liminar recursal (id. 288776354).

Em contrarrazões, o agravado afirma que o sinistro objeto da ação (acidente com invalidez parcial permanente) ocorreu em 27/10/2015, quando a Bradesco ainda integrava regularmente o contrato de seguro coletivo. Aduz, ainda, que a alegação de exclusão da seguradora em 2018 é irrelevante, pois o evento danoso antecede a retirada da agravante do grupo de seguradoras.

Com relação à prova documental, não se opõe à expedição de ofício à FHE, desde que não implique suspensão da produção da perícia médica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Cinge-se a controvérsia à verificação da legitimidade passiva da agravante Bradesco Vida e Previdência S.A., à luz da sua eventual participação no contrato de seguro coletivo vigente à época do sinistro, ocorrido em 27/10/2015. Alega, ainda, a agravante cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de provas documentais.

Após detida análise dos autos, constata-se que a apólice então vigente, conforme certificado individual de seguro de vida em grupo (Id. 288128355), era liderada pela MAPFRE VIDA S.A., contando com a participação das seguradoras ALLIANZ SEGUROS S.A. (30%) e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S.A. (13%). Ausente qualquer referência à BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
.

Ademais, o contrato de cosseguro firmado entre a MAPFRE e a Fundação Habitacional do Exército (Id. 288128356) corrobora essa composição. Ainda que haja menção pontual à Bradesco em trechos do contrato e conste assinatura de seu representante, tal fato, isoladamente, não demonstra sua participação efetiva na apólice vigente em 27/10/2015. Trata-se de mera referência histórica ou documental, relacionada a períodos anteriores ou posteriores à vigência do contrato então em vigor.

Tanto o contrato de cosseguro quanto o certificado individual confirmam, de forma categórica, que a cobertura securitária estava restrita às seguradoras acima nominadas. Portanto, ausente prova hábil a demonstrar a inclusão da agravante no grupo segurador responsável pela apólice na data do sinistro.

Restando inequívoca a ausência de vínculo jurídico da agravante com o contrato securitário em discussão, impõe-se o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, com a consequente extinção do processo em relação a ela.

Em decorrência de sua exclusão da lide, mostra-se cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da agravante. Considerando-se a baixa complexidade da demanda, o momento da exclusão e o labor desenvolvido, arbitro os honorários no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, com aplicação analógica do artigo 338, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Tal posicionamento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ilustrado pelo julgamento do REsp 1.935.852/GO, da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, cujo trecho relevante transcrevo a seguir:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA . EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. CONCORDÂNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PARTE ILEGÍTIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º) . REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DA REGRA DO ART. 338, § ÚNICO, DO CPC/2015. 1. (...). 4 . Precedente específico desta Terceira Turma, no julgamento do RESP 1.760.538/RS, no sentido de que "
o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsortes passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa". 5. Arbitramento da verba em 3% sobre o valor atualizado da causa, valor este consentâneo à parca complexidade da demanda, ao tempo de duração da lide até a exclusão da demandada e ao trabalho desempenhado até aquele incipiente momento
. 6. Ressalvado o entendimento dos Ministros Marco Bellizze e Ministra Nancy Andrighi apenas quanto à fundamentação, que entendiam ser hipótese de aplicação do art. 87 do CPC . 7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1935852 GO 2020/0270139-0, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2022) (destaquei)

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., extinguindo o feito em seu desfavor, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos acima delineados
.

Prejudicado
o exame das demais alegações recursais, bem como
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025